Tribunal: STF
Processo: Rcl 69917
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0021714-69.2017.5.04.0006, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADCs 48 e 66, da ADPF 324 e das ADIs 3.961 e 5.625. 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, firmou contrato de franquia com empresa corretora de seguros, da qual o beneficiário é sócio. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude. 



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Na petição inicial, o reclamante afirma que foi contratado pela parte ré, Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A., para exercer a função de vendedor, tendo laborado no período de 02.05.2017 a 04.10.2017, sem que o vínculo tenha sido registrado em sua CTPS. 



    Busca o reconhecimento da relação de emprego e o pagamento das verbas decorrentes. 



    Em sua defesa, a reclamada nega a existência de vínculo empregatício, aduzindo que, na verdade, as partes firmaram um contrato de franquia com a pessoa jurídica da qual o autor era sócio. 



    De acordo com o art. 3º da CLT, "[c]onsidera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário". 



    Conforme a Lei nº 4.594/64, vigente à época dos fatos:



    [...]



    Assim, considerando tais dispositivos, é relevante para a caracterização da relação de emprego a forma da prestação de serviços. Tanto a corretagem de seguros como a relação de emprego são de caráter não eventual e oneroso, o que aproxima a figura do corretor de seguros à do empregado. As atividades desenvolvidas por ambos são essenciais à consecução dos fins da empresa representada. O que diferencia os dois trabalhadores é a existência ou não de subordinação. 



    É incontroverso nos autos que o reclamante assinou contrato de franquia, tendo recebido "Circular de Oferta de Franquia", participado do "Programa de Estudo de Viabilidade de Negócios" e constituído empresa própria (Ids. 3c74bac, 54dcf8b, 16c0e6e e 4c3dce9). Em primeiro lugar, observa-se que a reclamada divulgava periodicamente o ranking de vendas dos corretores para fins de premiação, o que revela a existência de metas. Tal fato já demonstra que o autor não gozava de efetiva autonomia na prestação dos serviços, pois submetido ao atingimento das metas estabelecidas pela ré. Além disso, também é incontroverso que o autor desenvolvia suas atividades no espaço físico da Prudential em Porto Alegre (chamado ponto de apoio), onde havia estações de trabalho e telefones para os corretores prestarem os serviços, o que revela que a demandada arcava com os custos da atividade econômica, evidenciando a sua condição de empregadora na relação contratual estabelecida entre as partes, nos termos do art. 2º da CLT.



    [...]



    A prova evidencia que o trabalho era prestado de forma pessoal, uma vez que o autor não poderia ser substituído por terceiros - depoimento da testemunha Raphael no sentido de que não podia contar com a ajuda de terceiros que não fosse a dos gerentes ou de colegas da agência -, o que, além de corroborar a existência de vínculo empregatício, também caracteriza violação ao disposto no art. 12 da Lei nº 4.594/64.



    Ainda, a existência de subordinação resta amplamente demonstrada pelo depoimento da testemunha Raphael, segundo a qual os corretores registravam as visitas em agenda, a qual era entregue ao superior imediato, que também os acompanhava em alguns atendimentos. Incontroverso, ainda, reitere-se, que os corretores tinham uma estação de trabalho individual dentro da agência, o que é típico da relação de emprego. Na bastasse isso, a existência de uma equipe de trabalho liderada por um corretor master franqueado deixa claro que os corretores não são tratados como empresários com os quais a reclamada mantém relação comercial, mas como verdadeiros empregados.



    Portanto, face ao conjunto probatório dos autos, conclui-se que o autor laborou de forma onerosa, pessoal, não eventual e subordinada, nos termos do art. 3º da CLT, o que se traduz na formação do vínculo de emprego. Impõe-se a manutenção da sentença, no particular.



    [...]



    Diga-se ainda que, estando presentes todos os elementos necessários à formação do vínculo empregatício, a contratação do reclamante como corretor de seguros autônomo ou fraqueado caracteriza fraude à legislação trabalhista, nos termos do art. 9º da CLT, bem como às Leis nº 4.594/64 e 8.955/94, que vedam a existência de vínculo de emprego entre o corretor e a seguradora e entre o franqueado e a franqueadora.



    Por fim, cumpre registrar que o princípio da autonomia da vontade tem aplicação restrita no direito do trabalho, ante o caráter imperativo das normas trabalhistas. Assim, o fato de o reclamante ter assinado documentos que o qualificam como franqueado não é suficiente para descaracterizar o vínculo de emprego reconhecido na presente decisão. [...]



    Observo que não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente